Tribunal: TJDFT
Processo: 0726686-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726686-16.2023.8.07.0000 RECORRENTES : SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAURÍCIO CARDOSO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. EDITAL NORMATIVO No 1/2022. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. COBRANÇA DE MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO EDITAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Como a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda, eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo, sem exame do mérito. 2. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 3. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal. 4. A empresa contratada para realizar o concurso público é parte legítima para figurar no polo passivo. 5. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 6. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 7. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora e rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 8. A cobrança de matéria não prevista no conteúdo programático do edital do concurso público viola direito líquido e certo, por ser flagrantemente ilegal (STF, Tema 485). 9. Agravo interno prejudicado. Preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF rejeitadas. Preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da Banca examinadora rejeitada. Segurança concedida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §3o da Lei 12.016/ 2009, 17 e 485, inciso VI, do CPC, 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei 11.697/08, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Afirma que o ato impugnado não foi emanado pela referida autoridade porquanto não detém os dados e subsídios técnicos que justificaram a medida adotadas, tampouco competência para corrigir questões de prova ou avaliar a aptidão de um candidato, de modo que deve ser excluído do polo passivo. Defende, ainda, a incompetência deste TJDFT para processar e julgar originariamente o presente mandado de segurança, considerando a ilegitimidade passiva do Secretário. Acrescenta ser inviável a aplicação da teoria da encampação; c) artigos 150, §4o, do Código Tributário Nacional; 50 e 53, ambos da Lei 9.784/99, sob o argumento de que a análise feita pelo órgão julgador invade critério de avaliação de mérito da banca examinadora, bem como implica indevida interferência no poder discricionário da Administração Pública. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 2o e 5o, caput , da Constituição Federal, bem como inobservância ao tema 485/STF, 5, inciso II, e 170, caput, e inciso IV, ambos da Constituição Federal, bem como inobservância ao Tema 823 do STF, repisando os argumentos do apelo especial de que a análise feita pelo órgão julgador invade critério de avaliação de mérito da banca examinadora, bem como implica indevida interferência no poder discricionário da Administração Pública II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 6o, §3o da Lei 12.016/ 2009, 17 e 485, inciso VI, do CPC, 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei 11.697/08, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A indicação do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF como autoridade impetrada está correta, pois é o responsável pela realização do concurso público e a homologação do resultado” (ID 53408616), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao suposto vilipêndio aos artigos 150, §4o, do Código Tributário Nacional; 50 e 53, ambos da Lei 9.784/99. Isso porque a turma julgadora assentou: 33. O impetrante insurge-se quanto aos critérios de correção da questão no 57 do caderno de provas objetivas (tipo A), elaboradas pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. 34. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 35. O ato ilegal alegado pelo impetrante refere-se à necessidade de recálculo da pontuação da sua prova objetiva, cuja competência para eventual revisão dos critérios é da entidade executora do certame. 36. A modificação no gabarito da prova objetiva conduz ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital que rege o concurso, cuja aplicação também compete à banca examinadora, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas um candidato, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público. 37. Ao indeferir o recurso administrativo interposto pelo impetrante, a banca apresentou as seguintes justificativas (ID no 48621277, pág. 4): “Questão 57: “Justificativa: O recurso foi indeferido, dado que as súmulas do órgão têm força vinculante e a estrutura do TARF tem previsão no Edital, mais precisamente no item 2.1. Além disso, o conteúdo da alternativa B foi invalidado, porque a hipótese da decadência ser contada do primeiro dia seguinte ao da possibilidade de lançamento diverge do que previsto na jurisprudência e no art. 150, § 4o. do CTN.” 38. Apesar dessa justificativa, verifica-se que os itens 22.9 e 22.10 do Edital preveem que: “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.” [grifo na transcrição] 39. A temática sobre as Súmulas do TARF-DF não está compreendida na legislação e normas correlatas previstas no edital que regem o certame (ID no 48621272, pág. 11): “3.3. ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS (CÓDIGO 103) 1. Direito Tributário. 1.1 Sistema tributário nacional. 1.2 Objeto do direito tributário. 1.3 Parafiscalidade. 1.4 Princípios constitucionais tributários. 1.5 Limitações ao poder de tributar. 1.6 Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 1.7 Obrigação tributária. 1.8 Hipótese de incidência. 1.9 Sujeitos ativo e passivo. 1.10 Responsabilidade tributária. 1.11 Tributos em espécie. 2. Processo Administrativo Fiscal. 2.1. Lei Distrital no 4.567/2011. 3. Código Tributário Nacional e Código Tributário do Distrito Federal. 3.1 Lei no 5.172/1966. 3.2 Lei Complementar Distrital no 959/2019. 4. Legislação aplicada. 4.1 Lei Distrital no 5.547 e Decreto Distrital no 36.948. 4.2 Lei Distrital no 6.725/2020. 4.3. Decreto Distrital no 17.079/1995. 4.4. Lei Distrital no 4.257/2008 e Decreto Distrital no 38.555/2017. 4.5 Lei Distrital no 6.190/2018 e Decreto Distrital no 39.769/2019. 4.6 Lei Distrital no 5.281/2013 e Decreto Distrital no 38.695/2017. 4.7 Lei Distrital no 3.035/2002, Lei Distrital no 3.036/2002 e Decreto Distrital no 29.413/2008. 4.8 Lei Distrital no 5.627 e Decreto Distrital no 37.874.” [grifo na transcrição]. 40. A questão objeto da controvérsia envolve conhecimento não apenas do Código Tributário Nacional, mas também da Súmula no 7/2018 – TARF/DF. 41. A Súmula mencionada foi cancelada pela Resolução no 1/2021, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 8/7/2021, ou seja, mais de um ano antes da publicação do Edital de abertura do certame, que ocorreu em 17/8/2022. 42. Registre-se que a jurisprudência desta Câmara já analisou casos idênticos e firmou entendimento no sentido de que a questão do concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas sobre a Súmula 7/2018 – TARF violou o edital e possui flagrante ilegalidade. Precedentes: Ac. 1747582, 07203430420238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, Publicado no DJE: 5/9/2023; Ac. 1731209, 07197048320238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, Publicado no DJE: 1/8/2023. 43. A cobrança de conhecimentos que não estavam mais em vigor na data da publicação do edital e não prevista no conteúdo programático violou direito líquido e certo do impetrante. 44. Concedo a segurança (ID 53408616) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e cláusulas editalícias, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). O recurso extraordinário também não deve prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 2o e 5o, caput , da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, pois “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas, bem como cláusulas editalícias, providência vedada à luz dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023